Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702367-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL HEBRON AGRAVADO: JHONATAN CESAR OLIVEIRA LEITE DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre certidão de id 24698937. Após, conclusos. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR